Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS E SUFICIENTES. RECLAMAÇÕES NÃO RESOLVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. ILÍCITO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS COM A EMISSÃO DE OUTRAS PASSAGENS EM COMPANHIA AÉREA DIVERSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço de transporte aéreo em que a ré atua como fornecedora do serviço e a parte autora como destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC.
3. Consta que em 21/1/2021 os autores compraram as passagens para viagem a ser realizada dia 19/10/21, e que houve cancelamento do voo pela companhia ré em face da necessidade de readequação da malha aérea, estipulada pela ANAC, em razão da covid-19.
4. Verifica-se que os autores tentaram resolver a questão por diversas vezes durante meses, ou seja, com significativa antecedência, de forma que não se justifica que não recebessem da empresa aérea as informações suficientes e adequadas quanto à remarcação e ao voo, nem que houvesse tanta demora na solução da situação.

5. Desse modo, houve falha nos serviços e nas informações prestadas pela ré, na medida em que a confirmação de emissão dos bilhetes se deu apenas no dia da viagem, poucas horas antes do voo, quando os autores já haviam realizado a compra de novas passagens por meio de outra companhia aérea.

6. Tendo sido comprovada falha na prestação do serviço prestado aos autores, e a evidente relação de causalidade, deve ser mantida a condenação da ré a reparar os danos causados.
7. Quanto aos danos materiais, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos custos comprovados com a compra de uma nova passagem junto à outra empresa aérea.
8. Não obstante a situação narrada ser indesejada e ter causado aborrecimentos aos consumidores, não se vislumbra potencial para configurar danos morais, uma vez que os autores conseguiram realizar a viagem, para o mesmo dia programado, e não se comprovou tratamento vexatório ou qualquer lesão aos atributos da personalidade.
9. Sentença mantida. Recurso da ré e recurso adesivo da Autora não providos.